Tribunal: TJES
Processo: 5000109-53.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000109-53.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS SIBELY ROMANO BEZERRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de uma AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

Em sede de sentença: Declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato bancário n. 4274022776; 2) Condenou o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2659254) almejando que seja reformada a sentença, sendo majorada a condenação a título de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso Inominado interposto pela parte Recprrente é cabível e tempestivo, bem como preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o qual recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de assistênca judiciaria gratuita nos autos.

2. RELATÓRIO

Trata-se de uma AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

Em sede de sentença: Declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato bancário n. 4274022776; 2) Condenou o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2659254) almejando que seja reformada a sentença, sendo majorada a condenação a título de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte Recorrente requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença de piso, majorando o quantum indenizatório em patamar compatível com os danos amargos experimentados pela Recorrente.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim, quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

Vale registrar, que Resoluções como essas servem justamente para trazer diretrizes mínimas e regulamentações específicas, de modo a salvaguardar direitos e trazer segurança jurídica às partes, exigindo um mínimo de qualidade da fornecedora no serviço prestado.

Diante disso, nos autos restou suficientemente comprovado o abalo moral suportado pela parte recorrente, uma vez que na data do fato foi em 2019 e não até a presente data não foi possível a solução do ocorrido. À vista disso, pelo elevado grau de responsabilidade da Recorrida para o dano e peculiaridade do caso concreto, conclui-se que a indenização fixada em primeira instância, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se inadequado para cumprir a função reparatória e pedagógica pelo instituto, razão pelo qual entendo por bem majorar o valor da condenação da Recorrida para R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de majorar para R$ 6.000,00 (seis mil reais) a indenização por danos morais, mantidos os demais termos da r. sentença, deixando de condenar em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

____________________________________________________________________________

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO
DOMINGUES DE ALMEIDA
:

Respeitosamemte,
divirjo do Eminente Relator,
uma vez que não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões,
CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
Analisando detidamente os autos, verifico que a parte Recorrente requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença de piso, majorando o quantum indenizatório em patamar compatível com os danos amargos experimentados pela Recorrente.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim, quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

Vale registrar, que Resoluções como essas servem justamente para trazer diretrizes mínimas e regulamentações específicas, de modo a salvaguardar direitos e trazer segurança jurídica às partes, exigindo um mínimo de qualidade da fornecedora no serviço prestado.

Diante disso, nos autos restou suficientemente comprovado o abalo moral suportado pela parte recorrente, uma vez que na data do fato foi em 2019 e não até a presente data não foi possível a solução do ocorrido. À vista disso, pelo elevado grau de responsabilidade da Recorrida para o dano e peculiaridade do caso concreto, conclui-se que a indenização fixada em primeira instância, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se inadequado para cumprir a função reparatória e pedagógica pelo instituto, razão pelo qual entendo por bem majorar o valor da condenação da Recorrida para R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto por e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de majorar para R$ 6.000,00 (seis mil reais) a indenização por danos morais, mantidos os demais termos da r. sentença, deixando de condenar em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.